Tribunal: TJDFT
Processo: 0748964-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. DILIGÊNCIA PLEITEADA À ÉPOCA DO TRÂMITE DA AÇÃO.
1. A justificação criminal destina-se à produção de provas novas, com o objetivo de amparar eventual revisão criminal, e não para mera reinquirição de testemunhas ou arrolamento de outras que poderiam ter sido à época. Precedentes.
2. Ordem denegada.